Tribunal: TJDFT
Processo: 0733143-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. EMENDA DA INICIAL. ROL DO ARTIGO1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento com fulcro nos artigos 1.015 e 932, inciso III do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda a inicial.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil disciplina que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, sendo irrecorrível os despachos de cunho meramente impulsivos do processo, nos temos do art. 1.001 do CPC.
4. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça exordial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15.
5. O Art. 1.015 do CPC dispõe que somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas.
6. Inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), pois eventual indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.001 e 1.015;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923148, 0726944-89.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024; TJDFT, Acórdão 1899472, 0716145-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.